Tribunal: STF
Processo: AI 648525
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
   DE TURMA. INADMISSIBILIDADE.
1.      O Supremo Tribunal Federal
   fixou entendimento segundo o qual não cabe agravo regimental
   contra acórdão proferido pelas Turmas, pois este se destina a
   impugnar decisão monocrática.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.